Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-90.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013592-90.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISMAR HONORATO BARBOSA - CPF: 015.373.551-12 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO REQUERENTE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 274,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A teor do disposto no parágrafo único artigo 274 do Código de Processo Civil, é dever da parte requerente manter, nos autos, atualizado seu endereço.

2.
Não fosse suficiente, ao revés do que tenta fazer crer, determinada a realização de um mutirão para a efetivação de avaliação médica, conforme decisão do Juízo singular de id. 153847245 – págs. 1 e 2, o advogado constituído nos autos foi devidamente intimado acerca desse ato, entretanto, sequer justificou a impossibilidade do requerente, ora apelante, de se fazer presente à perícia designada.

3.
Nesse passo, observado que, além de não ter sido comunicado seu novo endereço nos autos, o requerente, ora apelante, não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELISMAR HONORATO BARBOSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT de n.º 1013592-90.2020.8.11.0041, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, cumulado com os §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 153847251 – págs. 1 a 10), o requerente, ora apelante, sustenta que, após ter sido noticiado que não teria comparecido à perícia agendada, seu patrono não foi intimado a fim de que fornecesse seu novo endereço.

Ainda, salienta que, antes de extinguir o processo por suposta desídia da parte requerente, o Juízo singular deveria ter promovido a sua intimação pessoal, conforme estabelece o §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 153847255 – págs. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, cumulado com os §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, após ter sido noticiado que não teria comparecido à perícia agendada, seu patrono não foi intimado a fim de que fornecesse seu novo endereço.

Ainda, salienta que, antes de extinguir o processo por suposta desídia da parte requerente, o Juízo singular deveria ter promovido a sua intimação pessoal, conforme estabelece o §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, conforme o disposto no parágrafo único artigo 274 do Código de Processo Civil, compete à parte comunicar ao Juízo o seu novo endereço.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Ainda, acerca da matéria, os seguintes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – DEVER DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação de serviços advocatícios deve estar atrelada à desídia, ao erro grosseiro, à omissão ou à ação censurável do advogado.
2. É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo, considerando-se válida a intimação para comparecimento à audiência enviada ao endereço fornecido na inicial, se este não foi devidamente atualizado por inércia do próprio autor, não pode imputar a outrem as consequências de sua desídia.

(Ap 154754/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT- NÃO COMPARECIMENTO NAS PERÍCIAS - EXTINÇÃO DO FEITO PELO INCISO I, ART. 487 CPC/15 - INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – CARTA AR DEVOLVIDA - INTIMAÇÃO DA PARTE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do verbete da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação “endereço insuficiente”, reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC.

(Ap 75738/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)”

Não fosse suficiente, ao revés do que tenta fazer crer, determinado a realização de um mutirão para a efetivação de avaliação médica, conforme decisão do Juízo singular de id. 153847245 – págs. 1 e 2, o advogado constituído nos autos foi devidamente intimado acerca desse ato, entretanto, sequer justificou a impossibilidade do requerente, ora apelante, de se fazer presente à perícia designada.

Nesse passo, observado que, além de não ter sido comunicado seu novo endereço nos autos, o requerente, ora apelante, não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal. Com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023